Tribunal: TJMT
Processo: 1033251-71.2021.8.11.0002
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1033251-71.2021.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), TONY ERICK FERREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 061.593.571-07 (APELADO), JOAO BATISTA PINHEIRO - CPF: 831.083.191-91 (TERCEIRO INTERESSADO), FABIO GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 667.219.701-04 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARCIO ROBERTO RAMOS DUARTE - CPF: 047.582.121-12 (TERCEIRO INTERESSADO), WELISSON RICARDO MEDEIROS - CPF: 960.367.701-97 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, LEI 11.343/06). INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL. CONDENAÇÃO NOS TERMOS DA DENÚNCIA. VALOR PROBATÓRIO DA PALAVRA DOS POLICIAIS.
IMPOSSIBILIDADE
. ANTE A FALTA DE ELEMENTO DE LIGAÇÃO ENTRE O APELADO E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. IN DUBIO PRO REO.
RECURSO IMPROVIDO
.

Diante da ausência de outros elementos que comprovem a autoria do crime de tráfico ilícito de drogas, na dúvida, a absolvição é a medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta pelo Ministério Público de Mato Grosso contra sentença proferida pelo juízo da 3ª vara criminal de Várzea Grande/MT. No caso, a decisão combatida julgou improcedente a denúncia ofertada e absolveu o réu da imputação de tráfico de drogas (art. 33,
caput
da Lei 11.343/06), por insuficiência probatória (ID 193845027).

Irresignada, a acusação interpôs o apelo. Desta feita, em síntese, pleiteou:
a)
condenação do acusado nos termos da denúncia (ID 193845045).

Após intimação, aportaram aos autos as contrarrazões (ID 193845047). Por fim, o Ministério Público opinou pelo conhecimento e provimento do recurso (ID 196216187).

V O T O R E L A T O R

Ressai dos autos que uma guarnição da polícia militar durante rondas ostensivas, se deparou com um suspeito identificado como Márcio Roberto Ramos Duarte, efetuando sua abordagem sendo encontrada uma porção análoga à maconha, momento em que ele disse ser usuário de drogas e indicou que nas proximidades, na residência em que trabalhava como caseiro, havia mais quantidades na geladeira. Após isso, os policiais se deslocaram até o local onde fizeram buscas e lograram êxito ao encontrar substâncias análogas à maconha e cocaína, rádios, embalagens plásticas com resquícios de entorpecentes, balança de precisão e uma espingarda calibre 12 (doze) que estava escondida dentro do sofá. Concomitantemente, nesse recinto, estava Welisson Ricardo Medeiros, proprietário do imóvel e Tony Erick Ferreira de Oliveira, o apelado.

Durante a checagem dos suspeitos, foi verificado que havia um mandado de prisão em desfavor de Welisson nº 0002256-13.2015.811.0064. Em seu interrogatório, afirmou que toda a droga encontrada durante o ocorrido era sua e que os demais colegas não possuem envolvimento (ID 193844885). O Juiz de primeiro grau determinou o desmembramento de Welisson deste processo em razão de estar sem advogado constituído e declarar que não queria ser representado pela Defensoria Pública (ID 193845011).

Tony, ao ser questionado sobre o que fazia no local, disse que estava ali para conversar com Welisson que o chamou para tratar de um serviço de curral, ficando combinando de receber um valor como adiantamento e o restante após a conclusão deste trabalho. A polícia, diante de drogas apreendia e de uma possível associação, foi até o seu endereço para efetuar buscas, no entanto, não encontraram nada.

O Ministério Público ofereceu a denúncia, eis o trecho da peça acusatória:

“(...)
Diante do exposto, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso denuncia MÁRCIO ROBERTO RAMOS DUARTE e
TONY ERICK FERREIRA DE OLIVEIRA como incursos nas penas do artigo 33, caput, da Lei 11.343/06 na forma do artigo 29 do Código Penal
, e WELISSON RICARDO MEDEIROS como incurso nas penas do artigo 33, caput, da Lei 11.343/06 na forma do artigo 29 do Código Penal e artigo 12 da Lei nº 10.826/2006 (na forma do artigo 69 do CP), com a incidência do art. 61, I, do dispositivo Penal, e requer que recebida e autuada esta, citando-se os denunciados para que se vejam processar, sob pena de revelia, designando-se dia e hora para realização da audiência de instrução e julgamento, culminando com o julgamento procedente da acusação aplicando-lhe a pena cabível.
(...)”

Nestes termos, a denúncia foi recebida.

Os policiais militares que estavam presentes no local, Fábio Gomes de Oliveira e João Batista, confirmaram em juízo todos os fatos narrados na fase inquisitiva, ademais, acrescentaram o que Tony havia lhe falado sobre prestar serviço no local para construção de curral (ID 193845010).

Os depoimentos prestados pelos policiais não são, em si, inidôneos, na medida em que provém de agentes públicos no exercício de suas atribuições, especialmente quando prestados em juízo sob o crivo do contraditório. Todavia, restaram isolados, não sendo corroborados por outras provas, de modo que, inexistem elementos outros suficientes quanto à autoria do apelado. Tais depoimentos em se tratando de
prova única
com no presente caso, não impõe o reconhecimento de sua supremacia e inviabiliza a condenação, porque afeta diretamente o direito fundamental de liberdade do indivíduo.

De mais a mais, o apelado, em juízo reforçou o que havia dito em seu depoimento, negando veementemente o seu envolvimento e que não sabia que havia drogas guardadas no local. Importa destacar, Tony não possui passagem criminal por crime dessa natureza.

Conquanto evidenciada a materialidade delito, entendo que a participação do apelante no ilícito penal imputado não ficou comprovada de forma indene de dúvidas,
pois, não há presente nos autos algo que confirme de maneira sólida a ligação entre o apelado e os demais envolvidos, na prática do crime de tráfico ilícito de drogas como foi imputado na denúncia.

Sob a ótica das provas no processo penal, exige-se um conjunto minimamente satisfatório para amparar a condenação, nesse sentido, colaciono o seguinte julgado:

“
No processo penal, para que haja uma condenação, é essencial que seja atingido o standard probatório minimamente satisfatório, obtendo-se “prova além da dúvida razoável”.
5 - Em não verificado ser a prova acusatória subsistente e hábil a comprovar a autoria, deve ser mantida a absolvição
” (TRF-3, ApCrim n. 0007981-44.2012.4.03.6110 SP, DJe 14/03/2024).

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO DE ENTORPECENTE– INCONFORMISMO MINISTERIAL – PLEITO DE CONDENAÇÃO DO AGENTE PELO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS – INVIABILIDADE – FRAGILIDADE DO CONJUNTO PROBATÓRIO– INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS FÁTICOS QUE INDUZAM OCORRÊNCIA DE TRÁFICO – SENTENÇA DESCLASSIFICATÓRIA MANTIDA – RECURSO MINISTERIAL DESPROVIDO. Imperiosa a manutenção da sentença desclassificatória notadamente se,
na prova judicializada, remanescem dúvidas acerca da autoria delitiva, não havendo a necessária segurança para a formação de um juízo de certeza da prática do crime de tráfico de drogas
. Recurso ministerial desprovido.” (N.U 0000535-14.2019.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 02/02/2022, Publicado no DJE 11/02/2022)”.

Nessa toada, a dúvida presente nos autos torna a absolvição a decisão mais coerente, porquanto, no processo penal, a dúvida resolve-se de maneira favorável ao acusado.

Ante o exposto, pelas razões acima alinhavadas, em dissonância com o parecer ministerial, mantenho incólumes todos os termos da sentença por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2024